Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVANTE. ENUNCIADO 257 DO STJ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CERTIDÃO DE ÓBITO, OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO CADAVÉRICO. PROVA SUFICIENTE. GENITOR DA VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALECIDA NÃO CASADA E SEM DESCENDENTES. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização ao autor, referente ao seguro DPVAT em razão da morte da filha em acidente automobilístico, no valor de R$ 6.750,00, monetariamente corrigido pelo INPC a partir do evento danoso (12.08.2019) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação via sistema (24.10.2019).
2. Em seu recurso, sustenta que o proprietário inadimplente (seguro DPVAT) na data do acidente automobilístico, não faz jus ao recebimento de indenização. Além disso, assevera que não há prova nos autos de que o autor/recorrido (genitor) e a genitora da vítima sejam os únicos herdeiros da falecida, o que inviabiliza a concessão do benefício, sob pena de se preterir o direito de eventuais herdeiros à indenização.
3. Aduz que a correção monetária tem seu termo inicial desde quando é devida a prestação. Sendo assim, sobre o valor fixado, a título de indenização, devem incidir os índices de correção fixados desde a data da recusa do pagamento na esfera administrativa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, requer que o termo inicial da correção monetária seja a data da negativa administrativa.
4. Na hipótese, a controvérsia reside em determinar se o autor/recorrido faz jus à indenização relativa a seguro DPVAT, em decorrência da morte de sua filha, ocorrida em 12/08/2019 (ID no 14244663).
5. A tese recursal de inexistência do dever de indenizar por inadimplência do proprietário do veículo (inaplicabilidade da Súmula 257, STJ) não merece prosperar. A Súmula no 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização,
6. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o autor/recorrido cumpriu o estabelecido no caput do artigo 5o e a alínea “a” do parágrafo 1o do mesmo artigo da Lei no 6.194/74, haja vista que acostou aos autos a certidão de óbito (ID no 14244663), o registro da ocorrência no órgão policial competente (ID no 14244664) e a prova de reconhecimento administrativo da qualidade de beneficiária da genitora (ID no 41244666), razão pela qual, faz jus ao recebimento de sua cota parte da indenização securitária
7. No caso, restou incontroverso a existência de acidente automobilístico, através de Portaria de instauração de Inquérito Policial e de Comunicação de Ocorrência Policial, e as circunstâncias nas quais se deram a morte da segurada, por meio de Laudo Cadavérico (ID no 14244671) e do Relatório Final elaborado pela Autoridade Policial encarregada das investigações.
8. Diante disso, evidente o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e o sinistro verificado, gerando à ré/recorrente o dever de indenizar o autor/recorrido, ascendente da vítima. Assim, descabido conjecturar-se acerca da necessidade de outros elementos relativos ao nexo causal, porquanto suficientemente comprovado.
9. A certidão de óbito é documento hábil a atestar, para os fins almejados pelo autor/recorrido, a cadeia sucessória (herdeiros) da vítima, sendo desnecessário exigir-lhe a produção de prova como a obtenção de certidão de negativa de herdeiros emitida pelo INSS.
10. Isso porque, a comprovação dos herdeiros foi analisada administrativamente, tanto é que a ré/recorrente já realizou o pagamento à genitora da vítima, equivalente a 50% do valor que entendeu devido, fato incontroverso nos autos (ID no 14244666).
11. Quanto a correção monetária tem-se que o recurso também não merece acolhimento. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74 (redação dada pela Lei n. 11.482/2007), opera-se desde a data do evento danoso. Tal entendimento restou ratificado com a edição da Súmula no 580 do STJ.
12. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.